Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-82.2025.8.11.0046
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-82.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), JOSE BENTO DE ARRUDA MORAIS - CPF: 329.635.481-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO, SENDO ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, E O 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; e (ii) a comprovação do protesto das Certidões de Dívida Ativa e da adoção de mecanismos administrativos de cobrança é suficiente para demonstrar o interesse processual do ente público.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona o ajuizamento e o prosseguimento de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 à demonstração de providências administrativas e extrajudiciais voltadas à recuperação do crédito.

5. No caso, o Município comprovou o protesto das Certidões de Dívida Ativa, providência expressamente recomendada pelo STF como mecanismo prévio de cobrança.

6. Também demonstrou a existência de instrumentos administrativos de regularização fiscal, como programas de parcelamento (REFIS), evidenciando a adoção de meios menos gravosos de satisfação do crédito.

7. O valor reduzido da execução, por si só, não impede o prosseguimento do feito quando evidenciada a atuação diligente da Fazenda Pública.

8. A legislação municipal que fixa parâmetro mínimo para ajuizamento possui natureza administrativa e não impede o exercício do direito de ação quando frustradas as medidas extrajudiciais.

9. Configurado o interesse processual, mostra-se indevida a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige a verificação da ausência de prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança. 2. O protesto das Certidões de Dívida Ativa e a existência de mecanismos administrativos de regularização fiscal evidenciam o interesse de agir da Fazenda Pública e autorizam o prosseguimento da execução”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 1.872/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito executado e da não comprovação de tentativa efetiva de conciliação ou solução administrativa prévia, à luz do
Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n
.
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Lei Municipal n
.
1.872/2020 apenas autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 467 UFM, não impondo vedação ao seu ajuizamento, de modo que não se poderia converter faculdade legal em obrigação.

Afirma que promoveu o protesto prévio e integral da Certidão de Dívida Ativa antes do ajuizamento da execução, conforme comprovantes juntados aos autos, bem como que foram esgotadas as medidas administrativas de cobrança.

Sustenta que o protesto constitui meio idôneo de solução administrativa, apto a atender às exigências fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução n
.
547/2024 do CNJ, inexistindo imposição de notificação pessoal específica do devedor como condição de procedibilidade da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
346153924
).

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte executada.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal
Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa de n.
3162
a
3166/2025
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$

2.055,23
.

No curso do trâmite processual, o juízo de origem determinou a emenda à inicial para que o ente exequente esclarecesse acerca do protesto das CDAs e eventual pagamento parcial do débito, à luz das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n
.
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em sua manifestação, o
m
unicípio informou que realizou o protesto integral das Certidões de Dívida Ativa antes do ajuizamento da execução, juntando comprovantes, e sustentou ter adotado medidas administrativas de cobrança, inclusive com a instituição de programa de recuperação fiscal, afirmando a persistência da inadimplência.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que, embora comprovado o protesto, não restou demonstrada tentativa efetiva de conciliação ou solução administrativa específica em relação ao executado, reputando ausente o interesse de agir diante do baixo valor do débito.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando, em síntese, que a Lei Municipal n
.
1.872/2020 apenas autoriza o não ajuizamento de execuções de pequeno valor, não impondo vedação, bem como que o protesto prévio da CDA constitui medida suficiente para atender às exigências do Tema 1.184 do STF, inexistindo obrigação de notificação pessoal específica como condição para o ajuizamento da execução fiscal.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso, observo que o
m
unicípio foi devidamente intimado para esclarecer acerca do cumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n
.
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente quanto à prévia adoção de medidas administrativas e à regularidade do protesto das Certidões de Dívida Ativa.

Contudo, em sua manifestação, o ente exequente
se
limitou a demonstrar a realização do protesto das CDAs e a informar que sancionou e publicou a Lei Municipal n
.
2.108/2025, por meio da qual instituiu
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), com incentivos e modalidades de parcelamento para recuperação de créditos em atraso.

Não obstante tais providências, não houve comprovação de tentativa individualizada de conciliação ou de solução administrativa específica em relação ao executado, tampouco demonstração de que tenha sido oportunizada, de forma concreta e direcionada, a regularização do débito antes do ajuizamento da execução fiscal.

Diante disso, o juízo de origem reconheceu
corretamente
a inexistência de interesse processual e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, impondo a manutenção da sentença.

Embora o apelante sustente que a Lei Municipal n
.
1.872/2020 apenas autoriza, e não impõe, a dispensa do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, cumpre ressaltar que a autonomia normativa conferida ao ente municipal não o exime da observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sobretudo quando assentadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa e da racionalização da atuação jurisdicional.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE
PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A Resolução CNJ nº 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da
execução.
(...). (TJMT
0000535-09.2015.8.11.0102,
Rel. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
únior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

No que se refere à alegação de que foram adotadas medidas administrativas prévias, por meio de programas de recuperação fiscal, razão não assiste ao apelante, porquanto a mera existência de REFIS genérico não supre a exigência de demonstração de protesto do título ou de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa em relação ao crédito executado, conforme exige o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA CÂMARA

Peço vênia para divergir do entendimento adotado, nos termos que passo a expor.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Comodoro contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, por suposta ausência do interesse de agir.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal à luz do Tema 1184 do STF, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que estabelece o parâmetro de R$ 10.000,00 e da Lei Municipal nº 1.872/2020 (467 UFMs).

A execução fiscal foi ajuizada em 10/07/2025 para satisfação de crédito tributário, representado pelas CDA’s nº 3162 à 3166/2025, no valor de R$ 2.055,23.

Compulsando os autos, verifica-se que a inicial foi instruída com o protesto de uma das certidões (Id. 346153913). Contudo, após determinação judicial para emenda da petição inicial, o Município comprovou o protesto extrajudicial das demais Certidões de Dívida Ativa (Id. 346153917), providência expressamente recomendada pelo Supremo Tribunal Federal como mecanismo prévio de cobrança extrajudicial.

Além disso, restou demonstrado que o ente municipal mantém mecanismos administrativos de regularização de débitos tributários, a exemplo de programas de parcelamento fiscal (REFIS), que possibilitam ao contribuinte a regularização espontânea de sua situação fiscal. Tais instrumentos constituem medidas administrativas de solução consensual do crédito tributário e evidenciam a prévia adoção de meios menos gravosos de cobrança.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

No mesmo sentido, a Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes de racionalização da tramitação das execuções fiscais, condicionando o ajuizamento ou prosseguimento de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 à demonstração da adoção de medidas extrajudiciais de cobrança.

No caso, verifica-se que o Município exequente demonstrou a adoção das providências extrajudiciais exigidas pelos referidos precedentes, notadamente o protesto das Certidões de Dívida Ativa e a disponibilização de instrumentos administrativos de regularização fiscal.

Embora o crédito executado seja inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 mencionado na resolução do CNJ, tal circunstância, por si só, não impede o prosseguimento da execução fiscal, especialmente quando evidenciada a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança.

Com efeito, o próprio Tema 1184 ressalvou a autonomia administrativa e financeira dos entes federados para definir suas estratégias de recuperação de crédito.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 1.872/2020, ao estabelecer parâmetro mínimo para o ajuizamento, confere faculdade administrativa, não criando impedimento absoluto à propositura da execução quando demonstrada a frustração das medidas extrajudiciais.

Assim, uma vez comprovado o protesto das Certidões de Dívida Ativa e a existência de mecanismos administrativos de regularização fiscal, revela-se presente o interesse processual do ente público, sendo legítimo o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma, não se configura a hipótese de ausência de interesse de agir prevista no art. 485, inciso VI, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo o interesse processual do Município de Comodoro no ajuizamento da execução fiscal e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026